Tribunal: TJSP
Processo: 0015156-91.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Distrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Negociação e Intermediação em Negócios de Criptomoedas". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por sorteio, à C. 29a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Distrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Negociação e Intermediação em Negócios de Criptomoedas". DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por sorteio, à C. 29a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Redistribuído o Recurso, a C. 17a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: "Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Negociação e Intermediação em Negócios de Criptomoedas" distratado, que foi firmado com o propósito de administração de investimentos. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III. Aplicação do artigo 5o, inciso III, item III.11, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. Regra que, pelo critério da especificidade, se sobrepõe à previsão do artigo 5o, item II.3, da Resolução n° 623/2013. Aplicação do Enunciado 2 deste Grupo Especial. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 29a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*